Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704498-94.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: M. Q. D. A. R., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, M. Q. D. A. R. D E S P A C H O Intime-se o apelante M.Q.D.R para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões (ids 29892247), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator